Tribunal: TJDFT
Processo: 0816873-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega o embargante que o acórdão possui omissões e contradições. Para tanto, assinala que o Acórdão deixou de observar a tese de violação ao contraditório e ampla defesa, visto que a sua exclusão da turma foi aplicada de ofício. Adiante, aponta que a decisão não analisou de forma correta os documentos que comprovam a falsidade dos motivos determinantes do ato administrativo, inclusive porque a informação de que precisaria completar 245 horas-aula foi emitida apenas em fevereiro, quando já havia retornado. Também assinala que o Acórdão incide em erro ao atribuir a extensão do curso à pandemia de Covid, visto que o curso não sofreu alteração significativa em decorrência da pandemia. Assim, conclui ser necessário o adequado reexame da matéria.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apurar a existência de omissões e contradições no Acórdão de ID 73611487.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. O vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face dos fundamentos que a parte entende como adequado. Pontue-se que o acórdão embargado analisou de forma pormenorizada os argumentos apresentados no recurso inominado, elencando as razões para concluir pela ausência de violação ao contraditório e ampla defesa, além de apresentar os diversos fundamentos para esclarecer que a parte autora ainda precisava de 245 horas-aula para concluir o curso, de modo que o somatório de todos os óbices apontados impediram a sua continuidade no curso. Ainda, reitera-se que os supostos vícios configuram mera discordância com o decidido pelo colegiado, o que não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração, tampouco autorizando o reexame da matéria decidida.
7. Assim, o acórdão expressamente elucidou que: “6. Não obstante a parte autora defender que detinha condições físicas para realizar atividades que não fossem de alto impacto, e que não foi assegurado o contraditório e ampla defesa, pontue-se que foi atestado pela Junta de Inspeção de Saúde e Controle a sua incapacidade total para as atividades no curso de formação, não existindo demonstração de que o autor detinha condições para continuar o curso naquela ocasião, de modo que a medida adotada não era desproporcional. (...) 8. Inexiste nulidade por afronta aos motivos determinantes sob a tese de que a instituição impediu a reposição de aulas sob o falso fundamento de que precisava de 245 horas-aula bem como pelo fato de que a conclusão da turma ocorreu em momento posterior ao informado. Isso porque a notícia de que o autor precisaria repor 245 horas-aula foi emitida ainda em janeiro de 2020, quando o autor permanecia afastado por licença para tratamento da própria saúde, sem que fosse possível atestar a data do seu retorno, de modo que correspondia a uma estimativa da carga horária que precisava concluir naquela ocasião. Ainda, relembra-se que no mês de março de 2020 iniciou a pandemia de Covid, de modo que a conclusão da turma 38 em data posterior ao informado inicialmente decorreu de situação de força maior, sendo que naquele mês de março o autor já estava matriculado na turma 39. Assim, convém destacar que, além da significativa carga horária não cumprida em face da licença, o autor também deixou de realizar 22 avaliações, de modo que a instituição apurou que não seria possível a reposição de toda a carga horária e realização de avaliações dentro do prazo estimado para o término do 1o semestre daquela turma 38 (sendo que não era adequado o autor iniciar o 2o semestre da turma sem a conclusão de matérias essenciais para a adequada formação e integridade física do militar nas matérias subsequentes). Assim, reitera-se que, de modo a assegurar a continuidade do autor no CBMDF, foi efetuada no início de fevereiro de 2020 a sua adequada rematrícula na turma 39. 9. Não há que se falar em ofensa a isonomia em face de terceiros. Isso porque a reposição de aulas para cadetes em outras turmas observou as peculiaridades de cada situação, de modo que não vinculam a conduta do CBMDF na hipótese da parte autora, em que não foi possível assegurar a carga horária necessária para a continuidade naquela turma 38. 10. De todo modo, destaca-se que a mera expectativa da parte autora acerca da continuidade na turma 38 sequer permitiria a esta E. Turma Recursal atestar a sua preterição e consequente reclassificação. Isso porque a sua posterior aprovação nas matérias/etapas da turma 39 não conduz à imediata certeza que seria aprovado na turma 38, na qual pretendia a reposição de significativa carga horária e realização de diversas avaliações em reduzido espaço temporal. Assim, mantém-se a sentença recorrida”.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.